Tribunal: TJDFT
Processo: 0762494-68.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0762494-68.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CESAR AUGUSTO AQUINO DE CASTRO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Decido na forma do art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais e art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. A simplicidade e informalidade que regem os processos no âmbito dos Juizados Especiais não elidem a observância de normas processuais elementares, tais como as inerentes ao juízo de admissibilidade dos recursos. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995, o qual deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação (Acórdão n.1158091, 07090938420188070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). Os elementos do processo não indicam hipossuficiência econômica do recorrente. A simples declaração da pessoa de que é hipossuficiente não é hábil a demonstrar a condição de miserabilidade econômica apta a ensejar a gratuidade de justiça. Necessária, portanto, a comprovação da inexistência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem o comprometimento de seu sustento e de sua família, de modo que o recorrente não se enquadra na previsão inserta no art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). Ademais, houve o recolhimento das custas processuais, ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Assim, o recorrente não tem direito aos benefícios da justiça gratuita. Conforme demonstrado no documento de ID 46197502, o recorrente se limitou a recolher as custas processuais, sem, contudo, comprovar o pagamento do preparo. No sistema dos Juizados Especiais, não se aplica a disposição inserta no art. 1.007 do CPC, de modo que não se admite a reabertura de prazo para complementação das despesas recursais. ISSO POSTO, reputo deserto o recurso, pelo que deixo de conhecer dele. O recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$ 900,00, em razão de o valor da condenação não oferecer parâmetros adequados ao arbitramento (art. 6o c.c. art. 55 da Lei 9.099/1995). Brasília/DF, 5 de maio de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito v